Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-46.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer – Fornecimento de energia elétrica – Irregularidade no medidor.

Embora o Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado por prepostos da concessionária, goze de presunção de legitimidade, a conclusão sobre a ocorrência de fraude/irregularidade na medição do consumo depende de outros elementos de

Ementa:

Responsabilidade Civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer – Fornecimento de energia elétrica – Irregularidade no medidor.

Embora o Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado por prepostos da concessionária, goze de presunção de legitimidade, a conclusão sobre a ocorrência de fraude/irregularidade na medição do consumo depende de outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório.

Ação procedente. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000109-46.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ORIDES CLABUCHAR
ARTILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
2
Voto n°: 45662
Apel. n°: 1000109-46.2020.8.26.0438
COMARCA: Penápolis
APTE.: Companhia Paulista de Força e Luz
APDO: Orides Clabuchar Artilha
Responsabilidade Civil Declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. obrigação de fazer Fornecimento de energia
elétrica Irregularidade no medidor.
Embora o Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado
por prepostos da concessionária, goze de presunção de
legitimidade,
a
conclusão
sobre
a
ocorrência
de
fraude/irregularidade na medição do consumo depende de
outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do
contraditório.
Ação procedente. Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 72/75, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação, para declarar a inexigibilidade da diferença cobrada com base no
Termo de Ocorrência e Inspeção no 751549210 (fls. 14/17), no valor de R$
2.804,09, determinando o cancelamento do parcelamento do débito, e
confirmando a tutela antecipada concedida à fl. 19. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa.
Os embargos de declaração de folhas 100/102 foram
rejeitados pela r. decisão de folhas 123.
Apela a ré, fls. 126/144, afirmando que agiu segundo
as previsões legais para a apuração da fraude constatada na unidade
consumidora do autor. Argumenta que foram apresentadas fotos e
documentos que comprovam a fraude no medidor, e que, no momento da
inspeção, estava no local o responsável pela instalação, que não solicitou
perícia técnica. Afirma que após a substituição do equipamento houve
aumento substancial do consumo, o que comprova a fraude. Sustenta que o
valor cobrado como diferença de energia consumida não é uma penalidade,
mas sim uma compensação da energia que foi utilizada e não foi paga.
Alega que a substituição do medidor encontra previsão legal e que o
consumidor é responsável por danos causados ao equipamento. Afirma que
o autor foi cientificado quanto à possibilidade de recurso administrativo, no
prazo de trinta dias, nos termos do art. 133, II e §1o da Resolução n. 414/10,
mas não o apresentou. Sustenta que os valores devidos foram calculados
nos termos da Resolução da ANEEL, devendo ser julgada improcedente a
ação. Argumenta que os autos de infração, Termos de Ocorrência e
Inspeção, autuações administrativas sempre são unilaterais, pois refletem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
3
exercício de poder de polícia da concessionária, ínsito e decorrente do
serviço público delegado. Alega que é possível a suspensão do
fornecimento de energia em relação à fatura complementar, referente ao
período que consumiu energia irregularmente.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 194/198.
É o relatório.
A ação proposta para declaração de inexigibilidade de
débito e cancelamento de parcelamento foi julgada procedente, dando
margem ao apelo em exame.
De início, pondera-se que era da ré o ônus de
demonstrar a existência de irregularidade no medidor de consumo e a
legitimidade da cobrança endereçada ao autor, por força do disposto no
artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, ela baseou-se apenas no TOI Termo de
Ocorrência de Inspeção (fls. 14) para apontamento de irregularidade e
imposição de débito ao autor.
Ora, não se olvida que o ato administrativo lavrado pelo
preposto da autora goza de presunção de legitimidade, no entanto, a
conclusão sobre a existência de irregularidade dependeria de outros
elementos convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, consoante
bem observou a d. Magistrada sentenciante.

Cumpre destacar que a Resolução no 414/2010, que
revogou a Resolução 456/2000 da ANEEL, prevê, em seu artigo 129, o
modo como deve ser apurada eventual irregularidade:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento
irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua
fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a
menor.
§ 1o - A distribuidora deve compor conjunto de
evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos
seguintes procedimentos:
I emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, em
formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando
requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III
elaborar relatório de avaliação técnica, quando
constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
4
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).
IV
efetuar a avaliação do histórico de consumo e
grandezas elétricas; e
V
implementar, quando julgar necessário, os
seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento
em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua
emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a
cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer
modalidade que permita a comprovação do recebimento”.
Além disso, segundo o artigo 130 da mesma Resolução:
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para
proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as
diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados
por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis
de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:
I
utilização do consumo apurado por medição
fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para
caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o
do art. 129;
II aplicação do fator de correção obtido por meio de
aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos
irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor
estejam intactos;
III
utilização da média dos 3 (três) maiores valores
disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias,
e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até
12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao
início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de
14.07.2015).
IV determinação dos consumos de energia elétrica e
das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga
desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no
momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe
residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e,
para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
5
de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou
V
utilização dos valores máximos de consumo de
energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de
potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos
imediatamente posteriores à regularização da medição.
Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou
demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze)
ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta
por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma
dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e
seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da
irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da
receita deve levar em consideração tal condição. (Redação dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012).
No caso, muito embora a ré tenha mencionado a
execução de todas as cautelas para apuração da fraude, não apresentou
registros fotográficos, não preservou o equipamento para perícia
administrativa ou judicial, também não apresentou histórico de consumo
para constatação de oscilação desproporcional, após a alegada
regularização do equipamento.
A correção da fórmula aplicada para cálculo da
diferença de consumo apurada também necessitava de apuração técnica,
com observância ao princípio do contraditório, razão pela qual a
concessionária deveria apresentar o documento que formalizou o
parcelamento do suposto débito, mas não o fez.
Nessa quadra, a legitimidade da cobrança endereçada
ao autor não restou demonstrada, sendo de rigor a manutenção da r.
sentença, que declarou a inexigibilidade do débito.
Destaca-se que, muito embora a ré alegue que o acordo
de parcelamento da dívida foi livremente pactuado, não é o que se verifica
dos autos, haja vista que o consumidor se viu compelido a aceitá-lo, sob
pena de interrupção do serviço de fornecimento de energia, fl. 02.
Quanto à possibilidade de suspensão do serviço,
cumpre destacar os limites temporais estabelecidos no julgamento do Resp.
n. 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.18, sob o rito dos
recursos repetitivos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS
PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO
MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
6
DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA
SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO
CPC/2015)
1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual
ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia
elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos
pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In
casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o
retroagir aos cinco anos antecedentes.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente
1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento
de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do
serviço".
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO

3.
São
três
os
principais
cenários
de
corte
administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia
elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do
consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à
concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade
atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).
4. O caso tratado no presente recurso representativo da
controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos
decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de
consumo.
5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à
resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ
sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.
6. Com relação a débitos de consumo regular de
energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a
jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte
administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A
propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros,
Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro
José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ
3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp
817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
12.2.2016.
7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão
específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
7
consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos
precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de
corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no
AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe
18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no
AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp
569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp
58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no
AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
19.8.2013;
EDcl
no
REsp
1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013;
AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.
CORTE
ADMINISTRATIVO
POR
FRAUDE
NO
MEDIDOR
8. Relativamente aos casos de fraude do medidor
pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito
for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é
possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do
medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a
proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no
AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp
1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017;
AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no
AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
8
26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp
1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
1o.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp
448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel.Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp
159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013;
AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora
Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015;
AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e
AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 4.2.2013.
RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
9. Como demonstrado acima, em relação a débitos
pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada
pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu
cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de
efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim
como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta
mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não
propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço
público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa
do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele
a averiguação unilateral da dívida.
12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de
corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois
incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas
também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de
consumo.
13. Por conseguinte e à luz do princípio da
razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço -
como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas
pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor
atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos
débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem
prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
9
14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de,
no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação
de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.
TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito
estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho
medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é
possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao
período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária
utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida,
inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de
retroação.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou
a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não
relacionados ao último mês de consumo.
17.
Os
débitos em litígio são concernentes à
recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e
dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no
aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005)
anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte
administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme
os parâmetros estipulados no presente julgamento.
18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação
de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula
7/STJ.
19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 28/09/2018)”
Portanto, não há que se falar em possibilidade de
suspensão do serviço por período que extrapole os limites reconhecidos no
julgamento supracitado.
Observado o que restou decidido, os ônus da
sucumbência permanecem a cargo da ré, que responderá por honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-46.2020.8.26.0438 -Voto no 45662
10
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
(R$2.804,09), nos termos do disposto no art. 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO

Relator